Tribunal: STF
Processo: RE 1408635
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 6, p. 1):



    “TRIBUTÁRIO - ICMS - ENERGIA ELÉTRICA - DEMANDA DE POTÊNCIA - SÚMULA 21 - INCIDÊNCIA SOBRE A DE-MANDA DE ULTRAPASSAGEM - POSSIBILIDADE - ENCAR-GO DENOMINADO "CAPACIDADE EMERGENCIAL" - ILEGA-LIDADE



    1. O termo -demanda" encontra-se vinculado á potência, fluxo de energia suficiente para o funcionamento do estabele-cimento, enquanto o consumo relaciona-se com a energia consumida. A primeira é medida em kW e a segunda em kWh e ambas são aferidas em medidor que registra o quantitativo utilizado do uma e o quantitativo de consumo de outra.



    2. A teor da Súmula 21 deste Pretório, "incide ICMS tão-somente sobre os valores referentes à energia elétrica con-sumida (kWh) e à demanda de potência efetivamente utilizada (kW), aferidas nos respectivos medidores, independentemente do quantitativo contratado".



    3. Sobre a demanda de ultrapassagem, que corresponde à utilização de demanda de potência além do contratado, é legal a incidência do ICMS, por corresponder á efetiva circula-ção de mercadoria. ”



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa ao art. 155, II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que (eDOC 8, p. 7):



    “Ao contrário do que esntendeu o acórdão recorrido, é indevida a exigência de ICMS sobre a demanda contratada, utilizada ou de ultrapassagem, eis que nenhuma dessas hipóteses caracteriza efetivamente a circulação de mercadorias ou o consumo.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, no que diz respeito a configuração do que realmente revela energia elétrica consumida, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está de acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte que, no julgamento do Tema 176 da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE 593.824, de minha relatoria, fixou a seguinte tese:



    “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente